Tribunal: TJBA
Processo: 0502926-85.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502926-85.2016.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WILDES ALVES CARDOZO Advogado(s): LUCAS ALVES CARDOZO, ALAN LOPES BITTENCOURT, LUCAS LOPES TORRES APELADO: MUNICIPIO DE ITAMBE e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PASEP. CADASTRAMENTO TARDIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE LIMITAVA A INDENIZAÇÃO A PERÍODO POSTERIOR À EXTINÇÃO LEGAL DOS DEPÓSITOS DE COTAS (ART. 239 DA CF/88). IMPOSSIBILIDADE LÓGICA DE CUMPRIMENTO ("LIQUIDAÇÃO ZERO"). PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO QUE NÃO É DE TRATO SUCESSIVO QUANTO AO CAPITAL ACUMULADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. CIÊNCIA DO DANO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WILDES ALVES CARDOZO em face de Acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, mas limitou a indenização ao quinquênio anterior ao ajuizamento (2011-2012). A embargante alega contradição interna e omissão, sustentando que o regime de cotas individuais foi extinto em 1988, tornando o provimento inócuo, e que a prescrição só se inicia com a aposentadoria, conforme o Tema 1.150 do STJ e o princípio da actio nata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ao fixar período indenizatório juridicamente inexistente para cotas do PASEP; (ii) se houve omissão quanto ao marco inicial da prescrição à luz da ciência inequívoca da lesão ao patrimônio; e (iii) a adequação dos consectários legais perante os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O acórdão embargado padece dos vícios apontados. A contradição configura-se pois a limitação da indenização de "cotas" ao período de 2011/2012 é inconciliável com a extinção legal desse regime pela Constituição de 1988, resultando em condenação inexequível. 2. A omissão reside na não observância do Tema 1.150 do STJ, que estabelece que o prazo prescricional nas ações do PASEP inicia-se apenas quando o titular toma ciência comprovada da lesão, fato que ocorre no ato da aposentadoria (actio nata). Como a servidora aposentou-se em 2012 e ajuizou a ação em 2016, a pretensão referente ao capital que deveria ter sido formado entre 1979 e 1988 não está prescrita. 3. A falha administrativa no dever de cadastrar o servidor e alimentar a RAIS gera responsabilidade objetiva dos entes públicos, ensejando indenização material correspondente ao saldo não creditado. 4. Os consectários legais devem ser integrados para observar os parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ até a vigência da EC nº 113/2021, momento a partir do qual incide exclusivamente a taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para dar total provimento à apelação da autora. Tese de julgamento: 1. A decisão que limita a indenização por danos materiais do PASEP ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em casos de servidores que ingressaram antes de 1988, incorre em contradição interna ante a extinção do regime de contas individuais pela Constituição Federal; 2. O termo inicial do prazo prescricional para pleitear indenização por ausência de inscrição no PASEP é a data da aposentadoria do servidor, momento em que ocorre a ciência inequívoca da lesão ao patrimônio (actio nata), em conformidade com o Tema Repetitivo 1.150 do STJ; 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021, a atualização monetária e a compensação da mora devem ser realizadas exclusivamente pela taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (art. 239); Código de Processo Civil (arts. 1.013, § 3º, 1.022); Decreto nº 20.910/32 (art. 1º); Emenda Constitucional nº 113/2021 (art. 3º). Jurisprudência pertinente: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF) e Tema 905; STF, Tema 810. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0502926-85.2016.8.05.0141, em que figura como embargante WILDES ALVES CARDOZO e como embargados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA